Tribunal: STF
Processo: RE 73578
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. MORA DOS PROMITENTES COMPRADORES.
RESCISAO DA AVENCA.
II. QUALIDADE DE HERDEIRO DO PROMITENTE COMPRADOR, FRENTE AO
ESPOLIO, NÃO OBSTA QUE CUMPRA O CONTRATO AJUSTADO COM O DE CUJUS.
III. MORA. INTIMADO, POR VIA DE MANDADO JUDICIAL, EXPRESSAMENTE
DISPONDO SOBRE A SUA PURGAÇÃO, INERTE, NÃO PODE INVOCAR FALTA DE
NOTIFICAÇÃO.
IV. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 1580, PARAGRAFO ÚNICO, E 1800, DO
CÓDIGO CIVIL NÃO RECONHECIDA. DISSIDIO PRETORIANO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.